Tribunal: TCU
Processo: 038.543/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4269/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.543/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Claudia Gobetti Pancieri (XXX.072.077-XX); Ana Ligia Oliveira Teixeira (XXX.386.807-XX); Cledimaria Santana (XXX.808.407-XX); Geraldo Marcelo Alves de Lima (XXX.245.607-XX); Joao Marques Salomao (XXX.817.746-XX); Maria Aparecida Miguel (XXX.798.607-XX); Ricardo Paiva (XXX.459.177-XX); Ronaldo Neves Cruz (XXX.614.507-XX); Samildi Faustino dos Santos (XXX.244.587-XX); Suir Martins da Silva (XXX.305.047-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.